Tribunal: STF
Processo: RHC 102961
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-18
Data de publicação: 2017-04-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ESCLARECIMENTOS. Uma vez surgindo dúvidas quanto ao pronunciamento formalizado pela Turma, especialmente sob o ângulo formal, alusivo à ausência de intimação pessoal do defensor para a sessão de julgamento do recurso ordinário, impõe-se o acolhimento dos declaratórios, prestando-se esclarecimentos.